Tribunal: TJMT
Processo: 1020813-19.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-19
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:
Vistos etc.
I – Mandado de segurança contra decisão do Desembargador Rubens de Oliveira Santos Filho, Relator do Agravo de Instrumento no 1005256-89.2021.8.11.0000, 4a Câmara de Direito Privado.
II - Todavia a competência para julgar a matéria é da Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, conforme o art. 17, I, ‘i’, do Regimento Interno do TJMT.
III – Com essas considerações, forte no art. 17, I, ‘i’, do nosso Regimento Interno, determino a redistribuição deste Mandado de Segurança à Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado deste egrégio Tribunal de Justiça.
Cumpra-se.
Desembargador Sebastião de Moraes Filho
= relator =